Tribunal: TJES
Processo: 5013729-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013729-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO RAASCH e outros (2)

AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
RENDA MENSAL.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese e da análise empreendida, verifica-se que os agravantes recebem de forma líquida, e em conjunto, o valor mensal de R$8.694,18, contudo, e diante do objeto da presente demanda, entende-se que uma viagem internacional para a Europa a lazer, por duas semanas, mesmo que adquirida em oportuna promoção de passagens aéreas, não pode ocorrer sem planejamento prévio e desembolso de elevada quantia, além disso, diante do cancelamento da viagem os requerentes buscaram adquirir outro pacote de viagem de quase 10 mil reais sem utilizarem os vouchers fornecidos pela empresa ré, o que infirma a miserabilidade declarada.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José
Roberto Raasch, Jackson Tesch e Geovana Maria Thomes Waiandt Raasch

contra a r. decisão (id n° 32742785) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca da Marechal Floriano – ES, que, nos autos “
ação
de restituição de valores pagos, c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência
” ajuizada em face de
123 Viagens e Turismo Ltda
(processo originário nº 5000462-96.2023.8.08.0055), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 6639047), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(1)
fazem jus ao benefício da justiça gratuita;

(2)
equivocou-se o juízo de piso ao somar as rendas mensais da família, sem, contudo, considerar os gastos para com a subsistência familiar; e
(3)
mesmo que tenham adquirido outro pacote de viagem, este será pago de forma parcelada, corroborando para afirmar a comprometedora situação financeira que se encontram.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 5788937) deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada no processo originário nº 5026002-07.2022.8.08.0048 e, assim, possibilitar o parcelamento do pagamento das custas processuais pelo agravante.

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os elementos dos autos e a própria demanda não corroboram com as declarações de hipossuficiência juntados pelos autores.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Da análise superficial ora empreendida, verifico que os agravantes recebem de forma líquida, e em conjunto, o valor mensal de R$8.694,18 (id nº 6639051), contudo, e diante do objeto da presente demanda, entendo que uma viagem internacional para a Europa a lazer, por duas semanas, mesmo que adquirida em oportuna promoção de passagens aéreas, não pode ocorrer sem planejamento prévio e desembolso de elevada quantia, e além disso, diante do cancelamento da viagem os requerentes buscaram adquirir outro pacote de viagem de quase 10 mil reais sem utilizarem os vouchers fornecidos pela empresa ré, o que infirma,
a priori
, a miserabilidade declarada.

Assim, tenho que, na verdade,
afloram dos autos fundadas razões que infirmam
a miserabilidade suscitada pe
lo
agravante
, de forma que
não faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça
.

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação da recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que a requerente não faz jus à benesse pretendida.

Todavia, diante das despesas mensais comprovadas e do fato de ser o responsável exclusivo pelo sustento de 02 (dois) filhos, no escopo de possibilitar o acesso à Justiça sem prejuízo à subsistência daquela família, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,
f
aculto, por fim,

o
pagamento das
custas
em
5
(
cinco
) parcelas de igual valor
, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação desta decisão, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.